Tribunal: TJSP
Processo: 1078771-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÕES PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DA LIDE QUE IGUALMENTE TERIA IMPLICADO DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DA SUPERIOR INSTÂNCIA CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERPOSTO PELA APELANTE – PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA SEM INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA MANIFESTAÇÃO – OBJEÇÕES DESCABIDAS – julgamento antecipado que não acarretou cerceamento de defesa – matéria

Ementa:
OBJEÇÕES PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DA LIDE QUE IGUALMENTE TERIA IMPLICADO DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DA SUPERIOR INSTÂNCIA CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERPOSTO PELA APELANTE – PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA SEM INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA MANIFESTAÇÃO – OBJEÇÕES DESCABIDAS – julgamento antecipado que não acarretou cerceamento de defesa – matéria dos autos que dependia apenas da produção de prova documental, sendo desnecessária a prova oral pretendida pela apelante – julgamento antecipado que igualmente não implicou desobediência à ordem superior de suspensão do processo – suspensão que dizia respeito apenas à inversão do ônus da prova definida em 1o grau e que não foi aplicada na sentença – documentos juntados pelo apelado que são comuns às partes – inexistência de prejuízo concreto, pela falta de intimação da apelante para manifestação – insurgência meramente formal – apelante que teve oportunidade de se manifestar a respeito dos documentos em suas razões de apelação – objeções rejeitadas.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – apelante que se apresenta perante terceiros como sendo pertencente ao grupo Aureus Business Center, com três unidades comerciais, com atuação na mesma área negocial (cessão de uso de sala comercial e de serviços atinentes à ocupação) – novo contrato celebrado pelo apelado com participante do grupo econômico – mesma finalidade do contrato anteriormente havido com a apelante – continuidade das relações do apelado com o grupo econômico – imperativa a declaração de inexigibilidade dos valores pertinentes a dois meses de ocupação da sala e respectivos serviços, por conta da mudança do apelado, de uma unidade para outra – não incidência de multa, pela não ocorrência de infração contratual – devolução do valor caucionado, abatidas as despesas pendentes – sentença mantida, quanto ao principal, por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – obrigação do apelado de efetuar o pagamento da pintura da sala devolvida e mão de obra do serviço, no valor de R$ 300,00 – obrigação expressamente reconhecida pelo apelado em correspondência encaminhada à apelante – entrega do espaço no estado em que foi recebido que é inerente ao contrato – sentença alterada no ponto, com o acolhimento parcial da reconvenção para o fim de ser o apelado condenado no pagamento da quantia indicada, a ser abatida do valor caucionado.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078771-73.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUREUS
ESCRITÓRIO VIRTUAL LTDA., é apelado ANDRÉ CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
2
VOTO No: 22306
APEL. No: 1078771-73.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL 31a VARA CÍVEL)
JUÍZA: ANDRÉA GALHARDO PALMA
APTE.: AUREUS ESCRITÓRIO VIRTUAL LTDA.
APDO.: ANDRÉ CASTILHO
OBJEÇÕES PRELIMINARES
CERCEAMENTO DE
DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DA
LIDE
QUE
IGUALMENTE
TERIA
IMPLICADO
DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DA SUPERIOR INSTÂNCIA
CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO
INTERPOSTO
PELA
APELANTE

PROVA
DOCUMENTAL PRODUZIDA SEM INTIMAÇÃO DA
APELANTE
PARA
MANIFESTAÇÃO

OBJEÇÕES
DESCABIDAS – julgamento antecipado que não acarretou
cerceamento de defesa matéria dos autos que dependia apenas da
produção de prova documental, sendo desnecessária a prova oral
pretendida pela apelante julgamento antecipado que igualmente
não implicou desobediência à ordem superior de suspensão do
processo suspensão que dizia respeito apenas à inversão do ônus
da prova definida em 1o grau e que não foi aplicada na sentença
documentos juntados pelo apelado que são comuns às partes
inexistência de prejuízo concreto, pela falta de intimação da
apelante para manifestação insurgência meramente formal
apelante que teve oportunidade de se manifestar a respeito dos
documentos em suas razões de apelação objeções rejeitadas.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

apelante que se apresenta perante terceiros como sendo
pertencente ao grupo Aureus Business Center, com três unidades
comerciais, com atuação na mesma área negocial (cessão de uso
de sala comercial e de serviços atinentes à ocupação) novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
3
contrato celebrado pelo apelado com participante do grupo
econômico mesma finalidade do contrato anteriormente havido
com a apelante continuidade das relações do apelado com o
grupo econômico imperativa a declaração de inexigibilidade dos
valores pertinentes a dois meses de ocupação da sala e respectivos
serviços, por conta da mudança do apelado, de uma unidade para
outra não incidência de multa, pela não ocorrência de infração
contratual devolução do valor caucionado, abatidas as despesas
pendentes
sentença mantida, quanto ao principal, por seus
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP obrigação do apelado de efetuar o pagamento da pintura da
sala devolvida e mão de obra do serviço, no valor de R$ 300,00
obrigação
expressamente
reconhecida
pelo
apelado
em
correspondência encaminhada à apelante entrega do espaço no
estado em que foi recebido que é inerente ao contrato sentença
alterada no ponto, com o acolhimento parcial da reconvenção para
o fim de ser o apelado condenado no pagamento da quantia
indicada, a ser abatida do valor caucionado.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo autor André Castilho em face
da ré Aureus Escritório Virtual Ltda. Alegou o autor, em síntese, que a ré integra a
Aureus Business Solutions e é fornecedora de serviços de Escritório Virtual e
Coworking, como divulgado no site http://aureusbs.com.br/. Do site da ré constava
que ela prestava o mesmo serviço em outras unidades situadas nos bairros de
Pinheiros e Paraíso, ambos na cidade de São Paulo. Celebrou com a ré, em
21/10/2014, contrato de cessão de uso, direitos e outras avenças para utilização de
sala comercial situada na Av. Paulista, mediante as condições que especificou. Ficou
acertado o pagamento mensal da quantia de R$ 3.200,00, mais caução no valor de R$
3.200,00 a ser devolvida no final do contrato. Em março de 2017, com a mesma
finalidade, optou pela transferência para a unidade da ré localizada na Rua Oscar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
4
Freire. Realizou novo contrato no qual foi estabelecido o pagamento mensal do valor
de R$ 3.100,00. Constou do contrato que estaria resolvida qualquer avença
anteriormente havida entre as partes, sendo certo que faltou apenas a restituição da
quantia dada em caução. Em junho de 2017 foi surpreendido com a cobrança de
mensalidades pertinentes à ocupação da sala da Av. Paulista nos meses de junho e
julho/2017, o que era descabido porque já se dera a sua transferência para a sala da
Rua Oscar Freire. Também houve a cobrança de serviços prestados no mês de maio
(telefonia, sala de reuniões e café), no valor de R$ 559,80, bem como de pintura e
mão de obra, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Com relação aos referidos
valores, apenas o relativo aos serviços (R$ 559,80) era devido, tendo em vista que
deixou de ocupar a sala em 26 de maio de 2017. Não constava do contrato a
obrigação de pagar pela pintura da sala. Do valor que lhe foi cobrado, reconhecia
como devida apenas a quantia de R$ 559,80. Assim, solicitou a devolução da caução
ofertada, devidamente atualizada, depois de abatido o valor considerado devido,
sendo certo que o valor relativo à ocupação da sala já havia sido cobrado, no boleto
emitido no início do mês de maio. Irredutível, em 7 de junho de 2017, a ré efetuou
recálculo, mantendo a cobrança relativa ao mês de junho, os serviços de escritório
referentes ao mês de maio, a mensalidade do mês de julho, bem como os serviços de
pintura da sala e respectiva mão de obra, num total de R$ 6.859,80. A ré compensou
o valor dado em caução sem correção monetária e emitiu novo boleto no valor de R$
3.659,80. Posteriormente, em 3 de agosto de 2017, de forma indevida, a ré cortou os
serviços de telefonia que fornecia, sem aviso prévio. Por conta das cobranças
indevidas, requereu a concessão de liminar para que a ré se abstivesse de efetuar
protesto referente à suposta dívida, bem como de lançar o seu nome em cadastros de
inadimplentes. Pediu a declaração de inexigibilidade das cobranças relativas à
unidade da Paulista, no valor de R$ 7.036,09, bem como da multa no montante de R$
3.101,03. Pediu, ainda, pela condenação da ré na restituição da quantia de R$
3.200,00 referente à caução, bem como a devolução dobrada (R$ 876,44) dos
encargos indevidamente exigidos, além do pagamento de indenização por danos
morais pelo cancelamento da linha telefônica, no montante de R$ 5.000,00. Pugnou
pela procedência da ação para tais fins.
A tutela de urgência foi deferida, para o fim de a ré se abster

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
5
de protestar ou negativar o nome do autor em decorrência da dívida em discussão.
Ainda, foi determinada a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de
Defesa do Consumidor (fls. 97/99).
A ré interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar,
ao qual foi concedido efeito suspensivo (fls. 150). Sobreveio decisão monocrática em
razão da perda superveniente do objeto do referido recurso.
A referida perda do objeto se deu porque, antes da apreciação
do agravo, a ação foi julgada parcialmente procedente para o fim de serem declaradas
inexigíveis as mensalidades referentes aos meses de julho e agosto de 2017 no valor
total de R$ 7.036,09, bem como da multa no montante de R$ 3.101,03. A ré foi
condenada a devolver a caução prestada pelo autor no valor de R$ 3.200,00, além dos
encargos no montante de R$ 438,22. A pretensão de indenização por danos morais
foi rejeitada. A sucumbência foi recíproca, pelo que cada parte foi condenada a arcar
com as despesas processuais e com os honorários advocatícios dos respectivos
patronos, fixados em 10% do valor da causa. A reconvenção foi julgada
improcedente. A ré reconvinte foi condenada no pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios em favor do advogado do autor reconvindo fixados em
10% do valor da causa (sentença a fls. 180/183).
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 191/201). Em
preliminar, alegou cerceamento de defesa pelo desate antecipado da lide, o que a
impediu de realizar as provas expressamente requeridas na contestação, necessárias à
elucidação dos fatos. Fora isso, foi desrespeitado pela i. magistrada prolatora da
sentença o efeito suspensivo atribuído pela instância superior ao agravo de
instrumento por ela interposto. O apelado apresentou documentos novos juntamente
com a réplica, não lhe tendo sido oportunizado manifestar-se acerca deles. Tampouco
pode reiterar o pedido de produção de provas. A sentença também se fundou nos
documentos juntados pelo apelado com a réplica, dos quais não teve vista. No mérito,
dentre outros argumentos, alegou que a relação jurídica havida entre as partes não se
submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o apelado não era
destinatário final dos serviços que a ele foram prestados. Não houve continuidade de
relação jurídica com a transferência, pelo apelado, de seu endereço comercial da
unidade Paulista para a unidade Oscar Freire. Não tem validade com relação a ela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
6
apelante, a cláusula 9.10 do segundo contrato que deu por resolvido qualquer avença
anteriormente existente entre as partes, porque as pessoas jurídicas são distintas e
apenas se valem do nome fantasia “Aureus” para desenvolverem a mesma atividade
comercial. Não integra o mesmo grupo econômico da Aureus da unidade Oscar
Freire, sendo certo que as empresas têm sócios e CNPJ distintos. Trata-se de
empresas pertencentes a sócios diferentes e que apenas mantém acordo comercial de
compartilhamento de um mesmo nome de fantasia e de determinados serviços
oferecidos aos clientes. O apelado tinha pleno conhecimento de que não podia se
transferir de unidade porque não se tratava de empresa única. O apelado agiu de má-
fé. Ele expressamente reconheceu, em correspondência eletrônica, que a transferência
para a unidade Oscar Freire tinha ficado inviabilizada, pelo que ratificou os termos
do aviso prévio formalizado em 31/03/2017, no qual assentou que permaneceria na
unidade Paulista até o dia 31 de julho de 2017. O referido fato seria provado pela
ouvida do apelado em juízo, mas a produção da prova foi tolhida por conta do
julgamento antecipado da lide. Alinhavou outros argumentos e requereu o
acolhimento da preliminar com determinação de reabertura da instrução processual.
Alternativamente, pediu o provimento do recurso para o fim de a ação ser julgada
improcedente e para a reconvenção ser acolhida de forma integral.
Em resposta (fls. 163/167), o apelado basicamente defendeu o
acerto da decisão recorrida e pediu que o recurso fosse desprovido.
Recurso regularmente processado.
É a síntese necessária.
O apelo merece ser conhecido, porque foi interposto dentro do
prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos
219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O recurso está
devidamente preparado (cf. fls. 202/203).
Assim anotado, não colhem as objeções preliminares.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
7
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo
330 do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo
740 do Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o
final de dilação probatória inútil e despicienda”.
Se pela análise das alegações e provas acostadas com a inicial
e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à formação de seu
convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou entendendo que
aquelas pretendidas se mostram inadequadas ou impertinentes para o desate da lide ,
deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.
Pois bem, tecidas tais genéricas considerações, especificamente
na hipótese dos autos, o desate antecipado da lide não implicou cerceamento de
defesa.
No caso dos autos, a prova a ser produzida é documental. Diz
respeito à existência ou não de vinculação entre a apelante e empresa administradora
da sala comercial localizada na Rua Oscar Freire para que daí se depreenda a
validade ou não da cobrança das mensalidades dos meses de junho e julho de 2017
em face do apelado, bem como da multa por infração contratual. Justamente por ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
8
prova documental, o depoimento pessoal do apelado era desnecessário ao desate da
lide.
De resto, cumpre destacar que o julgamento antecipado da lide
não implicou descumprimento, por parte da i. magistrada sentenciante, do efeito
suspensivo
atribuído
liminarmente
ao
Agravo
de
Instrumento
no2189088-33.2017.8.26.0000 precedentemente manejado pela apelante.
Conforme constou na decisão monocrática pela qual foi
julgado prejudicado o recurso, “o objeto do presente agravo de instrumento é a
reforma da decisão de 1o grau pela qual foi reconhecida como de consumo a relação
havida entre as partes e, por conta disso, deferido o pedido de inversão do ônus da
prova formulado na petição inicial. Ocorre que, conforme informado a fls. 89/92, foi
prolatada sentença no processo de origem, em julgamento antecipado da lide, pela
qual a demanda foi julgada parcialmente procedente. Consigne-se que a sentença foi
baseada na prova documental já constante dos autos, considerada suficiente, tendo
havido o desate de questões unicamente de direito. Não houve abertura da fase
instrutória. A cognição exauriente havida na sentença se deu sem a necessidade de
utilização das regras de distribuição do ônus da prova, de modo que restou
irrelevante a inversão do ônus da prova deferida na decisão agravada”.
Com efeito, tendo em vista que o julgamento da demanda
principal se deu com base na prova documental existente nos autos, sem a aplicação
da inversão do ônus da prova inversão que foi determinada pela magistrada de 1o
grau e suspensa por este relator , não há que se falar em desrespeito à determinação
da superior instância.
De mais a mais, a ausência de intimação da apelante para se
manifestar acerca dos documentos de folhas 163/179 não acarretou qualquer prejuízo
a ela. Os documentos juntados aos autos pelo apelado com a réplica e em resposta à
reconvenção eram comuns às partes (cópias de mensagens eletrônicas trocadas, ficha
de breve relato da JUCESP e proposta comercial referente à unidade da Rua Oscar
Freire). Portanto, já eram de conhecimento prévio da apelante. No mais, inolvidável
que a apelante teve inteira oportunidade de se manifestar sobre os documentos
quando do oferecimento do apelo, não indicando em sua argumentação por qual
razão material e não meramente formal teve sua defesa cerceada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
9
Por tudo isso, as objeções acima analisadas são repelidas.
Os demais argumentos da apelante merecem guarida em
pequena parte.
Consigne-se, antes de se prosseguir, que de consumo ou não a
relação havida entre as partes não é mesmo, mas desnecessário discorrer a respeito
, a circunstância é absolutamente indiferente para o resultado de desprovimento do
recurso. Basta reiterar que não se aplicou na sentença a inversão quanto aos ônus da
prova.
A i. magistrada de 1o grau assim decidiu a questão: “Restou
comprovada a existência de dois contratos firmados, sendo um para a utilização da
sala na Paulista e outro na Oscar Freire, conforme documentos de fls. 29/37 e
50/57. A controvérsia cinge no fato da continuação da relação negocial do autor
com o réu após a mudança de endereço. Restou demonstrado pelo autor que embora
nos contratos de fls. 29/37 e 50/57, o contratado tenha nomes distintos, é possível
verificar no contrato social juntado pelo réu em fls. 132/138, que a empresa Usina
de Negócios Escritório Virtual Ltda, contratada em fls. 50/57, utiliza-se de nome
fantasia Aureus Business Center, tratando-se na verdade da ré. Ademais, conforme
demais documentos acostados pelo autor (fls. 163/167), a própria ré se apresentava
como empresa única, tendo três filiais, entre elas as unidades da Paulista, e outra na
Oscar Freire. Sendo assim, firmado novo contrato, e estabelecido na cláusula 9.10 a
resolução de contratos anteriores firmados com a empresa, não há o que se falar em
cobrança das mensalidades referentes a julho e agosto, bem como da multa.
Destarte, pelo fato da continuidade da relação jurídica, deve o réu restituir o valor
da caução prestado para a contratação da unidade da Paulista, uma vez que foi
prestada nova caução à Unidade da Oscar Freire”.
Quanto ao principal, a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do
permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, de seguinte teor: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
10
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel. Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
Incontroverso que o Grupo Aureus, do qual faz parte a
apelante, atua na área de prestação de serviços. Fornece para os seus clientes espaços
de escritório com toda a infraestrutura em três unidades diferentes Paulista, Oscar
Freire e Paraíso. Não faz ver em seu logotipo como se verifica, por exemplo, de fls.
163 que é composta de três pessoas jurídicas distintas ou ao menos duas. Mantém
número único de telefone para atendimento. As empresas têm um sistema conjunto
de soluções empresariais para os clientes denominado Aureus Business Solutions.
A apelante administra a unidade da Paulista
na qual
originariamente o apelado mantinha escritório. Terceira empresa, do mesmo grupo,
com outros sócios e outra denominação social, administra a unidade da Oscar Freire
para onde o apelado transferiu o escritório. Ambas as empresas operam sob o
mesmo nome fantasia Aureus Business Center. Outros nomes comuns também são
adotados, como Aureus Solutions; Equipe Aureus. Ainda, dos dois contratos sociais
consta a referência “Multiply Service Assessoria Empresarial & Contábil, com a
mesma logomarca (cf. fls. 125 e 132/133).
Não há quaisquer dúvidas que a apelante e a empresa que
administra a sala para a qual se transferiu o apelado atuam conjuntamente na
prestação de serviços. A própria apelante, a fls. 198, explicita tal atuação conjunta:
“São empresas pertencentes a sócios diferentes e que apenas mantém acordo
comercial de compartilhamento de um mesmo nome de fantasia e de determinados
serviços oferecidos aos clientes”.
A minimização da parceria pretendida pela apelante não pode
ser prestigiada, sejam seus clientes consumidores ou não.
Com efeito, não há como ser afastado o reconhecimento da
existência de um grupo econômico ainda que de fato que explora o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
11
segmento comercial formado pela apelante e pela empresa (também por terceira?)
que administra a sala para a qual se mudou o apelado. Trata-se das empresas
componentes do Grupo Aureus que assim se apresentam perante a praça. Como
anotado pela i. magistrada de 1o grau, “a própria ré se apresentava como empresa
única, tendo três filiais, entre elas as unidades da Paulista, e outra na Oscar
Freire”.
É nesse contexto que tem que ser vista a contratação da
ocupação da nova sala pelo apelado, bem como da cessação do uso da sala
administrada pela apelante.
Muito embora o apelado seja advogado, pelo que tinha
capacidade de distinguir que a apelante e a terceira empresa eram pessoas jurídicas
distintas, justamente por sua formação profissional também tinha condição de
verificar que era de difícil, senão impossível, a alegação de que não existe grupo
econômico entre as empresas e que, portanto, os contratos de ocupação de espaço e
concomitante prestação de serviços havidos com cada uma delas deveriam ser
considerados em sucessão.
Justamente por isso, por essa verdadeira imbricação
empresarial, não é possível considerar que não gera efeito em face da apelante a
cláusula 9.10 do contrato firmado entre o apelado e a partícipe do grupo econômico
Aureus Usina de Negócios Escritório Virtual Ltda. Da disposição consta que “As
partes declaram que ficam sem qualquer efeito e sem nenhum valor jurídico,
comercial ou obrigacional, todos e quaisquer documentos anteriormente firmados
entre elas, sejam contrato, aditivos, pré-contrato, carta de intenções e
assemelhados” (fls. 56).
Diga-se, de passagem, que se não houvesse a sucessão
contratual, não havia justificativa para a inserção da cláusula no contrato. É que não
há qualquer notícia de tratativas preliminares por escrito a serem excluídas
expressamente por meio de disposição no contrato final. Em contrapartida, ao se
considerar a existência do grupo econômico e do precedente contrato havido com a
apelante, aí a disposição é de todo compreensível.
Nesse quadro, a mudança de endereço por parte do apelado
da sala da Avenida Paulista para a sala da Oscar Freire , a despeito da assinatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
12
um novo contrato, não impede que se reconheça a continuidade ou a repactuação
da avença originária, justamente pela atuação conjunta das empresas de mesmo grupo
econômico em nicho específico de mercado de fornecimento de espaços para
escritórios, com todos os serviços incluídos.
Em sendo assim, inexigíveis os valores que seriam devidos
pela ruptura pura e simples do contrato dois meses de ocupação que já não se dava
e multa contratual. Particularmente com relação não alteração do endereço fiscal
invocada pelo apelante como justificativa para a exigência do valor mensal previsto
contratualmente (cf. fls. 118), o reconhecimento da existência de grupo econômico
insiste-se, ainda que de fato acaba por fazer com que a omissão seja indiferente e
sem capacidade de gerar qualquer efeito entre as partes. Também é imperativa a
devolução do valor caucionado, abatidas as quantias consideradas devidas pelo
apelado.
Nada impede que as parceiras discutam a responsabilidade
eventualmente existentes entre elas. Mais incisivamente, não se descarta a
possibilidade de a terceira participante do grupo Aureus ser responsabilizada pelos
valores pretendidos pela apelante em face do apelado, caso hipoteticamente a
vinculação delas se caracterize mesmo apenas como uma singela parceria para o
desenvolvimento da atividade de interesse de ambas. Não se sabe exatamente como
se dá a parceria de atuação e pode ser que exista alguma pactuação entre as empresas
de serem responsabilizadas umas perante as outras em casos assemelhados ao dos
autos. Entretanto, impossível é se exigir do apelado os valores, por conta da atuação
conjunta da apelante e da terceira como um verdadeiro grupo econômico perante o
mercado.
Num pequeno ponto a sentença merece reparo.
O apelado tem que pagar o valor pertinente à pintura da sala
que desocupou, além da mão de obra para o serviço. Na inicial, ele disse que o valor
cobrado a esse título não podia ser exigido por falta de previsão contratual, mas na
correspondência trocada com a apelante admitiu expressamente ser devida a quantia.
O valor é absolutamente razoável (R$ 300,00) e não pode ser considerado abusivo.
No mais, ainda que não conste do contrato, trata-se de obrigação inerente a qualquer
ocupação de sala de escritório a devolução dela no mesmo estado em que recebida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078771-73.2017.8.26.0100 - Voto 22306
13
e para tanto, salvo prova em contrário (que não foi produzida; aliás, nem se pretendeu
a produção), há necessidade de a sala ser pintada, quando da entrega. Desta forma, a
ação não é procedente no que concerne à pretensão de declaração de inexigibilidade
da quantia. Ao revés, é acolhida a reconvenção para o fim de o apelado ser
condenado no pagamento do valor mencionado, devidamente corrigido pela tabela de
cálculos deste tribunal desde a data em que deveria ter sido quitado. Incidem ainda
juros de mora de um por cento ao mês, contados de forma simples a partir da ciência
do apelado sobre a reconvenção. Por evidente, é admissível que a quantia em
comento também seja abatida do montante caucionado a ser devolvido ao apelado.
Em suma, mantém-se a sentença de parcial procedência da
ação, mas em menor extensão do que a concedida em 1o grau. Julga-se parcialmente
procedente a reconvenção.
Pela sucumbência recíproca, não há que se falar em majoração
da verba honorária nesta instância.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator